Tribunal: TJSP
Processo: 2257434-65.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
"Habeas Corpus" – Concessão de liberdade provisória na origem - Perda do Objeto – Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2257434-65.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante JOCIMARA
PATRICIA PANTALEAO SILVA e Paciente RENATO ANDRE LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Tendo em vista a perda
do objeto, vez que o(a) paciente já se encontra em liberdade, como se percebe das
folhas 134/136 dos autos de origem, DOU POR PREJUDICADA a presente ordem de
Habeas Corpus V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257434-65.2019.8.26.0000 -Voto no 628
2
Habeas Corpus Criminal no 2257434-65.2019.8.26.0000
Impetrante: Jocimara Patricia Pantaleao Silva
Paciente: Renato Andre Leite
Comarca: São Paulo
Voto no 628
"Habeas Corpus" Concessão de liberdade provisória na origem -
Perda do Objeto Ordem prejudicada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo(a) advogado(a) Dr(a)
Jocimara Patrícia Pantaleão Silva, inscrita na OAB/SP no 374.466, em favor de RENATO
ANDRÉ LEITE, que figura como paciente, no qual aponta como autoridade coatora o(a)
MM. Juiz(a) de Direito do Foro de Plantão da Comarca de São Paulo, nos autos de no
1526890-33.2019.8.26.0228, pela conversão da prisão em flagrante do paciente em
preventiva, com alegação de que a prisão configura constrangimento ilegal.
Sustenta(m), em síntese, que o(a) paciente é primário(a), com bons
antecedentes, sempre trabalhou com carteira assinada, possui família constituída e mora
com a mãe; que não estão presentes os critérios legais para decretação da prisão preventiva;
que não houve fundamentação satisfatória para decretação da prisão preventiva, baseada
em considerações abstratas; que o paciente foi preso por descumprir medida protetiva, mas
ele não o fez, pois estava na casa de sua mãe, local onde se desentendeu com a vítima, a
qual se dirigiu espontaneamente até lá; e que não houve abalo à ordem pública.
Pleiteia(m) a concessão de liminar, a fim de que seja revogada a prisão
do(a) paciente, expedindo-se em seu favor o competente alvará de soltura, ou ainda
conceder a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas do
cárcere, em especial a possibilidade de monitoração eletrônica, e a posterior concessão em
definitivo da ordem, para que o(a) paciente responda a ação penal em liberdade.
A liminar foi indeferida nas folhas 27/29 deste feito, e os autos foram
remetidos à Procuradoria Geral de Justiça, que em seu parecer de folhas 40/41, disse que
houve perda do objeto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257434-65.2019.8.26.0000 -Voto no 628
3
É o relatório.
Ocorre que o pleito do(a) impetrante já foi acolhido nos autos de no
1526890-33.2019.8.26.0228, pois a d. Magistrada de piso concedeu a liberdade provisória
ao paciente, mediante compromisso de comparecimento aos demais atos processuais, sendo
também impostas medidas protetivas em favor das ofendidas, conforme se observa das
informações prestadas nas folhas 36/37 destes autos.
Dispõe o artigo 659 do Código de Processo Penal que “Se o juiz ou o
tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido".
Nesse sentido, já decidiu o Egrégio Supremo Tribunal Federal:
“HABEAS CORPUS - OBJETO. Uma vez alcançado o objeto do habeas
corpus mediante a prática de ato do próprio órgão apontado como coator,
impõe-se a declaração do prejuízo da medida. É o que acontece quando,
argüida a nulidade do recebimento da denúncia e dos atos que se
seguiram, vem o órgão competente, em data posterior à impetração, a
reconhecê-la.” (STF RHC 80.180/CE 2a T., Rel. Min. MARCO
AURÉLIO).
Assim, tendo em vista a perda do objeto, vez que o(a) paciente já se
encontra em liberdade, como se percebe das folhas 134/136 dos autos de origem, DOU
POR PREJUDICADA a presente ordem de Habeas Corpus.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator